Tribunal: TJSP
Processo: 2287341-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o levantamento dos valores depositados nos autos, considerando o pedido de penhora no rosto nos autos, por terceira interessada. Insurgência. Ausência de decisão, nos autos trabalhistas, deferindo a penhora de créditos nestes autos. Agravo provido.